Tribunal: CARF
Processo: 13136.720347/2020-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DAS PROVAS APRESENTADAS SOMENTE EM RECURSO POR PRECLUSÃO
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas e alegações da contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
CONHECIMENTO. CONDUTAS TIPIFICADAS PENALMENTE. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Súmula Carf no 28.)
DECADÊNCIA. SIMULAÇÃO. SÚMULA CARF No 72
Havendo simulação, a regra decadencial é a prevista no inciso I do art. 173 do CTN.
Súmula CARF no 72 Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN
ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. IMPROCEDÊNCIA Inexiste erro de identificação do sujeito passivo no Lançamento do crédito tributário.
Os lançamentos fiscais, objeto do presente PAF, foram lavrados em face da pessoa legitimada por lei a responder pelo adimplemento das obrigações relativas ao recolhimento das contribuições previdenciárias lançadas.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS COM A FINALIDADE ÚNICA DE REDUZIR VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO.
Mostra-se irregular a utilização de pessoa jurídica na contratação de prestação de serviços de representação comercial, quando os elementos materiais demonstram que a intenção do contratante foi a de remunerar, mediante serviços prestados, tão-somente as pessoas físicas vinculadas à pessoa jurídica contratada.
Não configura desconsideração da personalidade jurídica o afastamento que se faz em relação ao contrato civil de prestação de serviços, reconhecendo-se a condição de segurado obrigatório da Previdência Social na qualidade de contribuinte individual.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. LANÇAMENTO PARTE DO TRABALHADOR. RECOLHIMENTOS EFETUADOS. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Não é possível o abatimento do lançamento os valores de contribuições previdenciárias eventualmente recolhidos em nome dos sócios da empresas contratadas.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
Cabível a aplicação da multa qualificada quando constatado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses previstas nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/1964.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13136.720347/2020-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.473 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
ARCOM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DAS
PROVAS
APRESENTADAS
SOMENTE
EM
RECURSO
POR
PRECLUSÃO
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas e alegações da
contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do
lançamento.
CONHECIMENTO.
CONDUTAS
TIPIFICADAS
PENALMENTE.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Súmula
Carf no 28.)
DECADÊNCIA. SIMULAÇÃO. SÚMULA CARF No 72
Havendo simulação, a regra decadencial é a prevista no inciso I do art. 173 do
CTN.
Súmula CARF no 72 “Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN”
ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. IMPROCEDÊNCIA
Inexiste erro de identificação do sujeito passivo no Lançamento do crédito
tributário.
Os lançamentos fiscais, objeto do presente PAF, foram lavrados em face da
pessoa legitimada por lei a responder pelo adimplemento das obrigações
relativas ao recolhimento das contribuições previdenciárias lançadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13136.720347/2020-31
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720347/2020-31

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS
COM
A
FINALIDADE
ÚNICA
DE
REDUZIR
VALORES
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
LANÇAMENTO.
MANUTENÇÃO.
Mostra-se irregular a utilização de pessoa jurídica na contratação de prestação
de serviços de representação comercial, quando os elementos materiais
demonstram que a intenção do contratante foi a de remunerar, mediante
serviços prestados, tão-somente as pessoas físicas vinculadas à pessoa jurídica
contratada.
Não configura desconsideração da personalidade jurídica o afastamento que se
faz em relação ao contrato civil de prestação de serviços, reconhecendo-se a
condição de segurado obrigatório da Previdência Social na qualidade de
contribuinte individual.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
LANÇAMENTO
PARTE
DO
TRABALHADOR. RECOLHIMENTOS EFETUADOS. ABATIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
Não é possível o abatimento do lançamento os valores de contribuições
previdenciárias eventualmente recolhidos em nome dos sócios da empresas
contratadas.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
Cabível a aplicação da multa qualificada quando constatado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses previstas
nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/1964.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, exceto com relação à alegação de deficiência documental, e, na parte
conhecida, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso, vencido o Conselheiro João
Ricardo Fahrion Nuske (relator), que dava provimento parcial para determinar o aproveitamento
de pagamentos, o Conselheiro Thiago Buschinelli Sorretino que dava provimento parcial para
excluir do lançamento os créditos constituídos com base em pagamentos efetuados a pessoas
jurídicas que não apresentassem coincidência de endereços e contadores, e o Conselheiro
Marcelo Milton da Silva Risso que dava provimento ao recurso. Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Sonia de Queiroz Accioly. O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino
manifestou interesse em apresentar declaração voto. Entretanto, findo o prazo regimental, não
apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do §7o, do
art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2017 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Redatora Designada
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske - Relator
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720347/2020-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13136.720347/2020-31, em face do acórdão no 105-005.527 (fls. 830 e ss), julgado pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, em sessão
realizada em 10 de agosto de 2021, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de Autos de Infração (AI) lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe, cujos
créditos tributários são os descritos a seguir:
- AI com valor consolidado em 22/12/2020, de R$ 25.832.126,99, referente à exigência
de contribuições destinadas à previdência social, parte da empresa, incidentes sobre as
remunerações de segurados contribuintes individuais; e
- AI, com valor consolidado em 22/12/2020, de R$ 12.045.094,82, referente à exigência
de contribuições, incidentes sobre a remuneração de segurados contribuintes
individuais, parte do segurado.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 20/42) como segue:
O contribuinte, já autuado no período de 1/1/2009 a 31/12/2009, persistiu em continuar
a tomar serviços de Pessoas Jurídicas de Representação Comercial que são, na
realidade, serviços prestados por pessoas físicas de forma exclusiva, continuada, com
características de pessoalidade, de forma coincidente com as condutas apuradas no
procedimento fiscal objeto do Processo Administrativo Fiscal (PAF)
10970.720353/2013-39, já concluído administrativamente, favorável à União e
reconhecido pelo sujeito passivo mediante adesão ao parcelamento de número
10675.721222/2017-37.
Sendo assim, foram identificadas diversas empresas que prestaram serviços à ARCOM
nestas condições no período de 1/2015 a 12/2017.
Após os cruzamentos das informações DIRF Terceiros identificou-se a existência de
planejamento tributário que consiste em esconder a verdadeira natureza da relação entre
a empresa e as pessoas físicas/sócios que prestam serviços na forma de Pessoas
Jurídicas (PJ).
Consultas realizadas mostraram a existência de diversas empresas que prestaram
serviços exclusivamente à Arcom S/A, nos anos de 2015, 2016 e 2017.
Informações extraídas do sistema SIF, da DIMOF e da ECF do contribuinte mostraram
a existência de prestadoras exclusivas que apresentam massa salarial, receita bruta e
movimentação financeira zeradas ou com valores inexpressivos para os exercícios de
2015, 2016 e 2017. Essas informações sugerem que essas empresas não possuem
quadro de empregados e que a prestação de serviços é realizada pelo(s) sócio(s).
Ressalta-se que as empresas selecionadas não possuíam empregados, mas apenas
informações de pró-labore de contribuintes individuais, ou seja, os próprios sócios.
Estas informações foram confirmadas em pesquisas nas declarações em Guia
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) das PJ envolvidas.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720347/2020-31

O que levou à conclusão de que os serviços foram prestados pessoalmente pelos sócios
das referidas empresas de representação comercial.
O Anexo II (fls. 87 a 98) apresenta planilha com relação das empresas selecionadas e
respectivos endereços das pessoas jurídicas e de seus sócios. Demonstrando a
continuidade da simulação entre a empresa contratante e as supostas PJ, pois, mesmo
após a ação fiscal anterior já ter demonstrado que várias delas funcionavam no mesmo
endereço, ainda foram encontradas diversas empresas nessa mesma situação.
Elaborou-se o Anexo III (fls. 99 a 104) para demonstrar mais um indício de simulação.
Diversas empresas que possuem o mesmo endereço, mudando apenas algum dado no
logradouro (sala, lote, box, etc.), também possuem em seu cadastro de CNPJ o mesmo
número de telefone. O que reforça a tese de que se trata apenas de empresas de fachada.
No Anexo IV (fls. 105 a 117) consta o conjunto mais relevante de indícios de que houve
simulação/conluio entre as partes envolvidas.
Após análise dos contratos de prestação de serviços com as supostas PJ (verificação das
datas de abertura destas PJ, da data de contrato entre a ARCOM e as PJ e, por fim, das
datas de distrato com as PJ e das datas de nova contratação de serviços com os antigos
sócios das empresas, agora na condição de Representantes Autônomos) a fiscalização
chegou às seguintes conclusões:
1) que as empresas foram criadas para prestar serviços somente ao contribuinte ora
fiscalizado, eis que as datas de abertura das PJ e as datas dos contratos existentes são
próximas; e
2) que um expressivo número de ex-sócios das PJ que tiveram seus contratos
rescindidos foram imediatamente (mesma data) contratados como Representantes
Comerciais, agora na condição de autônomos pessoas físicas. Bastando verificar as
colunas “Data distrato PJ” e “Data contrato representante autônomo”. Isso deu-se, não
por coincidência, após às decisões contrárias à Impugnação e ao Recurso Voluntário
apresentados pela empresa em face dos autos de infração lavrados no procedimento
fiscal anterior já citado.
No intuito de reforçar a caracterização da simulação/conluio existente, elaborou-se o
Anexo V (fls. 118 a 130) para demonstrar a situação cadastral (amostragem) de
empresas que fizeram parte da análise para o lançamento fiscal anterior. Sua grande
maioria encontra-se “baixada”, dentre as quais, cita-se como exemplos, as que tinham
endereço em Uberlândia/MG, à Rua Antônio Morais, no 579 e que foram objeto de
destaque no procedimento fiscal realizado em 2013.
No Anexo VI (fls. 131 a 133) há relação, após pesquisas nos sistemas de cadastro
CNPJ, das empresas que foram constituídas em um mesmo endereço na cidade mineira
de Tupaciguara/MG, todas situadas na Rua Bueno Brandão, no 43. A razão social das
referidas empresas eram sempre iniciadas com a expressão “Representações” seguida de
uma numeração que correspondia ao complemento do endereço, ou seja, Rua Bueno
Brandão, no 43 BOX xxxx (números atribuídos). Neste anexo é possível verificar que
todas as empresas relacionadas estão na situação cadastral “baixadas”, sendo que a
grande maioria no ano de 2007.
No mesmo Anexo VI também estão relacionadas novas empresas constituídas, em sua
grande maioria no ano de 2006, as quais têm, ou tinham, como responsáveis as mesmas
pessoas físicas das citadas empresas situadas na cidade de Tupaciguara, mas agora com
endereços totalmente diversos das anteriores que foram baixadas. Inclusive consta no
Relatório Fiscal, item 3.6. – PROCESSOS TRABALHISTAS, do processo
10970.720353/2013-39, partes de ações trabalhistas onde são citadas empresas com
endereço em Tupaciguara. Estas informações servem para comprovar que o contribuinte
tem um longo histórico de contratação de Pessoas Jurídicas que na realidade são pessoas
físicas, em uma grave afronta ao sistema tributário e de arrecadação.
Conforme documentação (contratos de representação comercial) apresentada pelo
contribuinte, no período de 1/2015 a 12/2017, a quantidade de pessoas jurídicas que
prestou serviços foi em torno de 460 empresas; enquanto que o número de contratos
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720347/2020-31

com pessoas físicas, na condição de representantes comerciais autônomos, foi em torno
de 3.000 (três mil). O que demonstra uma mudança radical após o procedimento fiscal
realizado em 2013, conforme citado no Relatório Fiscal (período auditado de 2009) essa
situação era totalmente inversa:
“Ainda, esses lançamentos são corroborados pela planilha eletrônica em formato
excel das notas fiscais fornecida pelo contribuinte em atendimento ao Termo de
Inicio de Procedimento Fiscal onde a quantidade de notas fiscais emitidas por
empresas representantes gira em torno de 1.670 por mês, e a quantidade mensal de
RPA emitidos por representantes comerciais pessoa física perfaz, em média,
07(sete)”
Da documentação analisada, deparou-se com um telegrama enviado ao Sr. Alexandre
Matte, até então suposto sócio da empresa A. MATTE REPRES. COM. LTDA. No
referido telegrama chama a atenção que a ARCOM S/A se dirige a ele como
“representante comercial autônomo” e cobra a apresentação de Recibos de Pagamentos
a Autônomos (RPA). Situação semelhante ocorreu com o representante comercial
Gilson dos Guimarães de Brito.
No caso em tela, é certo que a ARCOM atuando na atividade de comércio atacadista
necessita de mão de obra para negociar seus produtos no enorme mercado nacional. E
nessa seara mercantil competitiva optou por reduzir custos com a imposição do
fenônemo da pejotização.
Assim, diante da realidade fática não se pode considerar como legítimo um contrato de
prestação de serviços celebrado com uma pessoa jurídica fictícia sob pena e validar um
negócio jurídico aparente, simulado.
Por fim, comprovada a contratação de pessoas físicas sem relação de emprego, estes são
segurados obrigatórios da Previdência Social na qualidade de contribuintes individuais e
assim o autuado deve arcar com as contribuições exigidas pela legislação que trata da
matéria.
No presente relatório estão plenamente provadas a ocorrência de fraude e simulação
além de conluio entre as partes envolvidas.
Desta forma aplicou-se o contido no artigo 173, inciso II, do CTN, restando claro que
não incide decadência quinquenal para as competências do exercício de 2015.
Aplica-se a multa de ofício prevista no artigo 44, inciso I, parágrafo primeiro da Lei
9.430/96, com a redação dada pelo artigo 14, da Medida Provisória 351/2007 e pelo
artigo 14 da Lei 11.488/2007. Ressaltando que a aplicação da multa em dobro
(qualificada) está relacionado com a existência das circunstâncias previstas nos artigos
71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
Ao longo do Relatório Fiscal (fls. 20 a 42) ficou demonstrada a clara intenção da
ARCOM S/A de tirar proveito tributário ilícito por meio da prática de interposição de
pessoas jurídicas nas relações de suas operações de vendas através de representantes
comerciais.
Essa conduta previamente planejada foi levada a efeito quando a empresa deixou de
declarar em GFIP e também deixou de recolher a correspondente contribuição
previdenciária patronal.

Restou, por fim, evidente a intenção da fiscalizada em utilizar-se das referidas práticas
(Contrato de prestação de serviços fictício com uma PJ) com fins de alcançar indevida
tributação favorecida, ou seja, o não recolhimento das contribuições previdenciárias
patronais pela prestação de serviços efetuado por pessoa física.
Intimado das exigências fiscais por Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, em
23/12/2020 (fl. 632), o autuado apresentou, em 22/1/2021, impugnação (fl. 722),
contrapondo-se aos lançamentos fiscais com argumentos a seguir sumariados.
Das preliminares.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720347/2020-31

A impugnante requer, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade dos autos de
infração impugnados por erro na identificação do sujeito passivo.
Se o Fisco considerou inexistentes as referidas pessoas jurídicas, impositiva seria a
baixa, de ofício, das respectivas inscrições no CNPJ, ou, quando menos, a declaração de
inidoneidade dessas inscrições, para que a Impugnante se abstivesse de contratá-las.
Este procedimento tem previsão no art. 80, §1o da Lei 9.430/96, na redação dada pela
Lei 11.941/09, deliberadamente ignorado pelo fiscal autuante.
Logo, ao exigir da Impugnante – e não dos representantes comerciais – o valor dos
tributos considerados devidos sobre pagamentos feitos a pessoas físicas, a D.
Fiscalização incorreu em erro na identificação do sujeito passivo da obrigação,
ensejando a nulidade dos autos de infração ora contestados.
Não bastasse isso, resta evidente que o verdadeiro intuito da autoridade lançadora foi o
de transferir à Impugnante a responsabilidade pela fiscalização de terceiros, que
compete privativamente aos órgãos e funcionários daquela instituição, nos termos do
art. 142 do CTN.
Ultrapassada tal preliminar, impõe-se o reconhecimento da decadência dos lançamentos
relativos ao ano de 2015.
A fiscalização não foi capaz de demonstrar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
devendo ser aplicado o prazo quinquenal previsto no § 4o do art. 150 do CTN – contado
da ocorrência do fato gerador –, o que enseja o reconhecimento da decadência dos
lançamentos referentes ao ano de 2015, tendo em vista que os autos de infração foram
lavrados apenas em 22 de dezembro de 2020.
Do mérito.
No mérito, requer seja a presente impugnação integralmente acolhida, cancelando-se as
exigências fiscais nela consubstanciadas.
Quanto à alegada exclusividade da prestação de serviços, não é minimamente razoável
exigir que a Impugnante obrigue determinado representante comercial a prestar serviços
para outrem. Ora, se o representante se sente satisfeito e confortável promovendo a
venda de produtos de apenas um cliente, não cabe à Impugnante fazer com que mude de
ideia e procure outros.

A propósito, cite-se, apenas a título de exemplo, que a empresa Oliveira Representação
Miradouro Ltda., listada pelo fisco como uma das empresas que supostamente
prestariam serviços com exclusividade à Impugnante, há muito tempo já presta serviços
para outros tomadores, conforme comprovam as notas fiscais anexas (doc. 2), não
subsistindo a alegação de que ela teria sido constituída exclusivamente para prestar
serviços à Impugnante.
O fato de tais representantes não possuírem empregados, igualmente, não pode ser
entendida como indício de simulação. A decisão pela contratação ou não de empregados
cabe exclusivamente ao(s) sócio(s), dependendo sempre da real necessidade, que por
ele(s) deve ser avaliada, e mais ninguém. Diferentemente das sociedades prestadoras de
serviço de natureza não intelectual, em que é mais frequente a contratação de
empregados para execução de tarefas que exijam esforço físico, a atividade da
representação comercial não requer, necessariamente, a utilização de mão de obra
adicional, podendo ser exercida pelo próprio sócio.
Por outro lado, nada impede que várias empresas tenham sede em um mesmo endereço,
ainda que esse endereço seja de outrem. Exigir que tenham sede própria para superar a
alegação de simulação significa impor custos desnecessários com aluguel e manutenção
de imóveis, sobretudo se a atividade da pessoa jurídica não requer o uso de instalações
físicas próprias, além de ser a forma mais adequada de direcionar as intimações,
notificações e solicitações de órgãos e autoridades públicas em geral ao profissional
encarregado pelo atendimento - qual seja, o contador/procurador - evitando-se os riscos
de perda de prazos e atrasos provocados pela triangulação de correspondências.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720347/2020-31

Ademais, como pode se observar do anexo II do relatório fiscal, a grande maioria das
empresas tem seu próprio endereço e, nos poucos grupos de empresas com endereços
próximos, são completamente distintos daqueles verificados no procedimento fiscal de
2012. A bem da verdade, o fiscal tentou se valer da situação constatada em
procedimento fiscal anterior para fazer lançamentos relativos a períodos distintos.
No mais, a Impugnante opera com diversos representantes comerciais, sejam eles
pessoas físicas - inscritas como autônomos - sejam pessoas jurídicas. A contratação de
ex-sócios das pessoas jurídicas como representantes comerciais na condição de
autônomos pessoas físicas não configura qualquer irregularidade, na medida em que
sobre as remunerações pagas incidem contribuições devidas pelos empregadores,
empresas e entidades a elas equiparadas, tendo como base a folha de salários e demais
rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.
Impedir ou limitar o direito à organização empresarial sem lei que admita implica
evidente proibição à liberdade de exercício de atividade econômica, só permitida nos
casos previstos em lei. E à míngua de norma que vede, restrinja ou limite a prestação de
serviços de representação comercial por pessoa jurídica, a desconsideração da
personalidade dessas sociedades revela clara tentativa de impedir o exercício dessa
atividade, e patente ofensa ao § único do art. 170 da Constituição Federal, na medida em
que configura evidente interferência estatal na organização e funcionamento da pessoa
jurídica.
Já a baixa da inscrição de empresas que foram alvos do procedimento anterior só
demonstra que houve preocupação dos prestadores de serviços em evitar eventuais
questionamentos pela fiscalização que pudesse comprometê-los, não havendo, no caso,
qualquer interferência da Impugnante.
Do mesmo modo, a redução no número de pessoas jurídicas contratadas como
representantes comerciais, e o aumento da contratação de pessoas físicas na condição de
autônomos, demonstra apenas uma preferência dos representantes comerciais na forma
de constituição, que não configura qualquer irregularidade.
Todavia, à exceção da existência de empresas localizadas em endereços próximos e
supostamente prestando serviços com exclusividade à Impugnante – que como se viu,
não configuram hipótese de simulação -, nenhum dos demais indícios foram apontados
pelo fiscal autuante, afastando a acusação de suposta continuidade na conduta que levou
à instauração do procedimento fiscal anterior.
Além de o agente fiscal autuante ter se apoiado em elementos diversos daqueles que
foram considerados no procedimento fiscal anterior, e que supostamente configurariam
indícios de conluio, alguns deles como, por exemplo, a contratação de representantes
comercial autônomos, só demonstram uma evidente mudança na conduta da
Impugnante.
O fato é que não há argumentos a justificar a desconsideração da personalidade jurídica
das empresas de representação comercial, tratando-se de flagrante ingerência do fisco na
atividade desenvolvida pela Impugnante sem qualquer fundamento plausível.
No caso específico da representação comercial, o art. 1° da Lei 4.886/65 permite
expressamente a prestação desse serviço por meio de pessoa jurídica, a despeito de a
atividade em si ser exercida pessoalmente por seu(s) sócios(s) pessoa(s) física(s). Pouco
importa, para esse fim, se a atividade é desempenhada pessoalmente por um ou por
todos os sócios, pois a prestação de serviços de representação comercial por meio de
pessoa jurídica é legítima e expressamente admitida pela Lei.
Tal forma de organização é admitida também para as atividades de natureza intelectual,
como é o caso da representação comercial, notadamente com o advento do art. 129 da
Lei 11.196/05.
Ora, não há dúvida de que a atividade de representação comercial é de natureza
intelectual, porquanto não resulta de esforço físico. Nessas condições, a ela se aplicam
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720347/2020-31

as normas da legislação previdenciária voltadas às pessoas jurídicas que prestem tal
serviço, e não às pessoas físicas, nos exatos termos da disposição legal supratranscrita.
A própria Receita Federal já deu aplicação a tal dispositivo por meio da Solução de
Consulta n. 191, de 6 agosto de 2010, admitindo que "serviços profissionais (no caso, de
fisioterapeuta), em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de
quaisquer obrigações a sócios ou empregados, se sujeitam à legislação tributária
aplicável às pessoas jurídicas se forem prestados por uma sociedade". No mesmo
sentido a Solução de Consulta n. 86, de 2 de agosto de 2008.
Não por outro motivo, a jurisprudência do CARF evoluiu no sentido de admitir a
terceirização, inclusive da atividade fim.
Não bastasse isso, considere-se que a Impugnante, na qualidade de atacadista, promove
através dos representantes comerciais contratados a distribuição de seus produtos às
mais remotas regiões do país. Para tanto, a Impugnante vale-se dos serviços oferecidos
não apenas pelos representantes sediados no mesmo município em que ela se encontra,
mas também daqueles sediados em outras regiões do país.
Outra justificativa para a criação de uma pessoa jurídica é a formação de sociedade
(contrato de sociedade) entre duas ou mais pessoas que concordam em se associar para
viabilizar o exercício de uma dada atividade econômica e partilhar entre si os seus
resultados e riscos. A alegação de inexistência desse interesse associativo dos sócios
também precisa ser devidamente comprovada em relação a cada sociedade,
individualmente, e não simplesmente presumida de forma generalizada, como fez a
Fiscalização.
Não restam dúvidas, portanto, que a prestação de serviço pelos representantes
comerciais da Impugnante organizados sob a forma de pessoas jurídicas configura
terceirização de atividade comercial, que se deu de forma absolutamente regular, não
subsistindo as alegações do fiscal de que os serviços teriam sido supostamente prestados
por pessoas físicas.
Apenas por estarem sujeitas a uma carga tributária menor, o fiscal simplesmente
presumiu a ausência das justificativas de existência das pessoas jurídicas, de forma
massificada em relação a todas elas, valendo-se, inclusive, do método da amostragem
para presumir que todas elas estariam em situação idêntica, o que é de todo
inadmissível.
Para legitimar sua pretensão, seria necessário que a fiscalização (i) investigasse uma a
uma as pessoas jurídicas que prestam serviços de representação comercial à impugnante
com o fim de verificar a presença das justificativas de sua constituição, e não
simplesmente desconsiderá-las em bloco para satisfazer o interesse arrecadatório; o
fiscal não comprovou a inexistência dessas justificativas em relação a cada pessoa
jurídica, o que demandaria, a esta altura, uma nova fiscalização e um novo auto de
infração, já que não cabe a esta Delegacia nem às instâncias administrativas de
julgamento realizar essa averiguação em sede recursal; e (ii) declarasse inapta ou
baixasse a inscrição no CNPJ daquelas pessoas jurídicas que julgasse não atenderem aos
requisitos para a inscrição por inexistência de fato, nos termos do art. 80, § 10 da Lei n.
9.430/96.
Isso significa que se a pessoa jurídica cumpriu todos os requisitos da Lei 4.886/65 para
o regular exercício desta atividade, ela deve ser tratada como tal (pessoa jurídica de
representação comercial) para todos os fins, inclusive tributários, não podendo ser
qualificada pelo Fisco como um contribuinte individual (representante comercial pessoa
física) somente para satisfazer interesses arrecadatórios.
Repita-se que à Impugnante competia tão somente verificar a idoneidade das pessoas
jurídicas mediante consulta aos respectivos CNPJ e registros junto ao CORE antes de
efetuar os pagamentos, e, inexistindo óbices nos referidos cadastros e registros, não
haveria porque colocar em dúvida a existência de fato e de direito daquelas empresas.
Não há, portanto, que se falar em pessoa jurídica fictícia ou inexistente.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720347/2020-31

O relatório fiscal (fl. 27) indica que as empresas de representação comercial possuíam
“informações de pró-labore de contribuintes individuais, ou seja, os próprios sócios.
Estas informações foram confirmadas em pesquisas nas declarações em GFIP – Guia
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social das PJ envolvidas”.
Isso significa que o sócio, pessoa física, da pessoa jurídica contratada como
representante comercial já contribuiu ao INSS como contribuinte individual (art. 9o, V,
“h”, do Decreto n. 3.048, de 6.5.99 – “RPS”), sobre a remuneração recebida a título de
pró-labore.
Caberia à fiscalização, portanto, considerar no cálculo da exigência o valor dos tributos
e contribuições previdenciárias pagas pela pessoa jurídica cuja personalidade foi
desconsiderada e deduzi-las de ofícios.
Dessa forma, em se mantendo os lançamentos ora questionados – o que se admite
apenas por argumentar –, impõe-se subsidiariamente o abatimento dos valores já
recolhidos pelos sócios das pessoas jurídicas, cujos rendimentos foram redirecionados
às pessoas físicas.
Vale destacar que a Impugnante não sofreu aplicação de multa qualificada à época do
primeiro procedimento fiscal, mesmo diante do que o fisco considerou como indícios da
suposta utilização de pessoas jurídicas interpostas. Inexistindo tais indícios no período
ora auditado, com mais razão ainda deve ser afastada a aplicação da multa qualificada.
Subsidiariamente, em se mantendo a exigência consubstanciada nos autos de infração o
que se admite apenas por argumentar, requer-se: sejam abatidas as contribuições já
recolhidas pelos sócios das pessoas jurídicas incidentes sobre as remunerações recebidas
a título de prólabore; e seja afastada a multa qualificada, reduzindo-a ao patamar de
75% em razão da inexistência de dolo.
Requer-se, por fim, seja determinado o cancelamento do protocolo de processo de
representação penal para fins criminais aventada pela autoridade lançadora, eis que
carente de motivação e ausente a fraude, dolo, conluio ou simulação imprescindíveis
para concebê-la.
Prova-se o alegado através de todas as formas admitidas em Direito, especialmente
pelas provas acostadas à presente e mediante apresentação de novos documentos
eventualmente necessários à revelação da verdade material, assim como pela realização
de perícia técnica e de diligências necessárias.

Diante da impugnação, entendeu a DRJ por manter o lançamento, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS COM A
FINALIDADE
ÚNICA
DE
REDUZIR
VALORES
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO.
Mostra-se irregular a utilização de pessoa jurídica na contratação de prestação de
serviços de representação comercial, quando os elementos materiais demonstram que a
intenção do contratante foi a de remunerar, mediante serviços prestados, tão-somente as
pessoas físicas vinculadas à pessoa jurídica contratada.
Não configura desconsideração da personalidade jurídica o afastamento que se faz em
relação ao contrato civil de prestação de serviços, reconhecendo-se a condição de
segurado obrigatório da Previdência Social na qualidade de contribuinte individual.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720347/2020-31

SIMULAÇÃO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Configura hipótese de qualificação da multa de ofício, por força da simulação, do
conluio e da fraude, a situação onde o sujeito passivo simula relação contratual de
prestação de serviços de representação comercial, com conluio de pessoa jurídica
prestadora de serviço, com evidente intuito de proceder à remuneração das pessoas
físicas a ela vinculadas, na qualidade de segurados contribuintes individuais.
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. FRAUDE E SIMULAÇÃO. DIES A QUO.
No âmbito da decadência, havendo a constatação da simulação e da fraude, o marco
inicial de sua contagem rege-se pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional
- CTN, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia haver o
lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 478 e ss, sob
alegação de: 1) Nulidade do lançamento por deficiência documental; 2) Erro na identificação do
sujeito passivo; 3) Decadência; 4) o cancelamento das exigências fiscais e; subsidiariamente 5) o
abatimento das contribuições já recolhidas pelos sócios; 6) o afastamento da multa qualificada,
reduzindo-a a 75% por inexistência de dolo e; 7) o cancelamento do protocolo de representação
fiscal para fins penais.)
É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator.
Sendo tempestivo e preenchido parcialmente os requisitos de admissibilidade,
conheço em parte do recurso.

1. DO NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO
1.1. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR DEFICIÊNCIA DOCUMENTAL –
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Argui o recorrente como preliminar recursal a nulidade do lançamento por
deficiência documental.
Todavia, em análise da impugnação apresentada em fls. 723 e ss percebe-se que
esta matéria não foi objeto de impugnação e, consequentemente, de análise pela DRJ.
Como se percebe do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720347/2020-31

(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Desta forma, é a impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal, após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
Assim sendo, a matéria que não foi objeto de impugnação não pode ser trazida
como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento este já sedimentado
neste Conselho:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa (arts. 1416, Decreto no
70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não
debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública. Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na
fase recursal, mandatório o reconhecimento da preclusão consumativa.
Ac. 2202-005.272, de 09/07/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de
primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar
preclusa.
Ac CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
Com isso, não conheço da alegação no recurso.

1.2. DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Pugna o recorrente pelo cancelamento do protocolo de representação fiscal para
fins penais.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720347/2020-31

Sobre o tema o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula no
28
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Desta forma, deixo de conhecer da alegação no recurso.

2. DO RECURSO
2.1. DO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
Os Autos de Infração objeto do presente processo foram lavrados em face das
pessoas legitimadas por Lei a responder pelo adimplemento das obrigações relativas ao
recolhimento das contribuições previdenciárias lançadas.
No caso, durante a ação fiscal, concluiu o auditor fiscal que a recorrente, em
verdade, efetuou pagamentos a pessoas físicas, na condição de autônomos, por intermédio de
pessoas jurídicas constituídas com a finalidade de ocultar tal condição, motivo pelo qual
desconsiderou o vínculo pactuado entre o pagador e referidas pessoas jurídicas, caracterizando-o
entre os sócios majoritários das empresas representantes e a recorrente.
Assim, não vejo como ser adotada a tese de ilegitimidade quanto a eleição do
sujeito passivo constante nos Autos de Infração, já que é a empresa pagadora a contribuinte
por força do art. 22, I, da Lei 8.212/91.

2.2. DA DECADÊNCIA
A decisão recorrida, corroborada com os elementos dos autos, entendeu ter havido
simulação da recorrente ao realizar a criação de empresas em nomes de ex-funcionários como
forma de que os mesmos continuassem a ser representantes comerciais, porém como pessoa
jurídica.
Em face da alegada simulação, a regra de decadência aplicada pelo colegiado a
quo foi a prevista no art. 173, inciso I. Diversamente, a recorrente alegou que não houve
simulação e que, portanto, a regra aplicável seria a do art. 150, § 4o, do CTN.
Neste mesmo sentido:
Súmula CARF no 72 “Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.”
A análise desta prejudicial de mérito confunde-se com a própria análise de mérito.
Antecipo, entretanto, minha conclusão de que houve a simulação, pelas razões que
exporei adiante, e, por conseguinte, a regra decadencial aplicada é correta.
Nego, pois, provimento na matéria.

2.3. DA EXISTÊNCIA DE FATO E A SUBSTÂNCIA DAS EMPRESAS DE
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720347/2020-31

Nestes pontos, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o
artigo 114, §12o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, haja vista não haver novas razões de defesa
no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo
transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir

O Relatório Fiscal e seus anexos (fls. 20 a 626) descrevem, pormenorizadamente, os
elementos de fato e de direito utilizados pela fiscalização para se chegar à conclusão de
que as pessoas jurídicas contratadas pela recorrente (representantes) não apresentavam
características factuais de uma sociedade empresária, sendo utilizadas tão somente para
ocultar a real prestação de serviços de forma individual por cada um dos sócios dessas
empresas, esquivando-se do pagamento das contribuições previdenciárias incidentes na
remuneração do representante.
A fiscalização federal conclui e demonstra uma política, reiterada (autuação fiscal
federal, pelo mesmo motivo, realizada para o todo o ano de 2009), de contratação
adotada pela autuada por meio de representantes comerciais através da constituição de
uma pessoa jurídica (pejotização).
Ademais, a pessoa jurídica contratada é desprovida de autonomia empresarial própria
(ausência de empregados, endereços idênticos aos dos sócios, PJ com os mesmos
telefones, etc.), existindo tão somente em decorrência desta contratação.
Pois bem, considerando as provas carreadas aos autos pela fiscalização e pela autuada,
passo a apontar meu entendimento sobre a lide administrativa.
Inicialmente, entendo ser possível que o exercício da representação comercial (Lei
4.886/65) se dê através de pessoas físicas e jurídicas, não havendo que se falar em
princípio que o representante comercial que se organiza para a prestação de seus
serviços na forma de empresa, busca simplesmente criar pessoa jurídica com a
finalidade de burlar a legislação tributária.
Contudo, verifica-se no Relatório Fiscal (fls. 20 a 42) elementos de prova, colhidos no
curso da ação fiscal, capazes de formar a convicção da autoridade fiscal e poder
concluir que os representantes comerciais contratados pela autuada, através do uso de
pessoas jurídicas, prestaram serviços de forma contínua e exclusivamente para o
contribuinte, mantendo, dessa forma, total dependência econômica com ele, sem
ostentar a condição de empresário, motivo pelo qual foram considerados como
segurados contribuintes individuais vinculados ao sujeito passivo Arcom.
Em sede de ação fiscal foram considerados uma série de documentos de modo a
subsidiar a conclusão pelo lançamento (fls. 55 a 593). Alguns deles:
a) Anexo I (fls. 55/86) - Relação empresas que apresentaram Massa
Salarial, Receita Bruta e Movimentação financeira zerados;
b) Anexo II (fls. 87/98) - Relação de empresas com endereços
idênticos aos dos sócios;
c) Anexo III (fls. 99/104) - Relação de empresas com dados de
endereço e telefones iguais;
d) Anexo IV (fls. 105/117) - Relação de sócios das PJ que após
distratos apresentam vínculos como pessoa física (autônomo);
e) Anexo V (fls. 118/130) – Amostragem da situação cadastral de
empresas submetidas ao procedimento fiscal anterior e que foram baixadas; e
f) Anexo VI (fls. 131/133) - Empresas Tupaciguara X Novas
empresas. Empresas que foram constituídas em um mesmo endereço na cidade mineira
de Tupaciguara/MG, todas situadas na Rua Bueno Brandão, no 43. A razão social das
referidas empresas eram sempre iniciadas com a expressão “Representações” seguida de
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720347/2020-31

uma numeração que correspondia ao complemento do endereço, ou seja, Rua Bueno
Brandão, no 43 BOX xxxx (número atribuídos). Nesse anexo é possível verificar que
todas as empresas relacionadas estão na situação cadastral “baixadas”, sendo que a
grande maioria no ano de 2007.
No mesmo anexo, também são relacionadas novas empresas constituídas, em sua grande
maioria no ano de 2006, as quais têm, ou tinham, como responsáveis as mesmas pessoas
físicas das citadas empresas situadas na cidade de Tupaciguara, mas agora com
endereços totalmente diversos das anteriores que foram baixadas.
Nesse compasso, concluiu o Auditor-fiscal autuante, que em verdade tais empresas não
existiam de fato tendo sido comprovada a contratação de pessoas físicas sem relação de
emprego, os quais foram considerados como segurados obrigatórios da Previdência
Social na qualidade de contribuintes individuais, o que justificou o lançamento das
contribuições objeto dos autos de infração combatidos.
Para definição da remuneração do contribuinte individual, foi considerado o valor bruto
das notas fiscais de prestação de serviços apresentado pelo sujeito passivo em sede de
ação fiscal, em planilha eletrônica (fls. 134 a 388), para o período de 1/2015 a 12/2017.
Há que se reconhecer que não há normas vedando a organização de empresas, já que é
prática legítima e usual de gestão empresarial. De fato as pessoas físicas e jurídicas
possuem liberdade para conduzir seus negócios da maneira que se lhe apresentem mais
vantajosas. No entanto, a liberdade de auto-organização do contribuinte perante o Fisco
e a sociedade não é absoluta, esta liberdade não vai além dos limites traçados pelo
ordenamento jurídico e está sujeita a restrições, como o respeito à livre concorrência, à
boa fé, à função social da empresa e não se coaduna com as práticas de simulação,
conluio, abuso de personalidade jurídica ou fraude à lei, e é justamente na quebra da
legalidade que corretamente a Fiscalização se pautou quando desconsiderou, para fins
tributários, a autonomia das pessoas jurídicas prestadoras de serviços de representação
comercial, consolidando, pela verdade material, um vínculo entre a autuada e um
segurado contribuinte individual.
Nessa direção nos ensina Hermes Marcelo Huck citado por Leandro Paulsen que:
Nada deve impedir o indivíduo de, dentro dos limites da lei, planejar
adequadamente seus negócios, ordenando-os de forma a pagar menos impostos.
Não lhe proíbe a lei, nem tampouco se lhe opõem razões de ordem social ou
patriótica. Entretanto, essa fórmula de liberdade não pode ser levada ao paroxismo,
permitindo-se a simulação ou o abuso de direito. A elisão abusiva deve ser coibida,
pois o uso de formas jurídicas com a única finalidade de fugir ao imposto ofende a
um sistema criado sobre as bases constitucionais da capacidade contributiva e da
isonomia tributária. ... uma relação jurídica sem qualquer objetivo econômico, cuja
única finalidade seja de natureza tributária, não pode ser considerada como
comportamento lícito. Seria fechar os olhos à realidade e desconsiderar a presença
do fato econômico na racionalidade da norma tributária. Uma interpretação
jurídica atenta à realidade econômica subjacente ao fato ou negócio jurídico, para
efeitos de tributação, é a resposta justa, eqüitativa e pragmática.”
Assim, havendo suspeitas de condutas que visem simular o fato real e com isso elidir
abusivamente as contribuições previdenciárias devidas, a fiscalização está legitimada a
buscar a verdade material em observância ao princípio da primazia da realidade. Vale
então trazer à baila o que preceitua o Código Civil quanto à simulação:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720347/2020-31

III - os instrumentos particulares forem ante datados, ou pós-datados.

No art. 168, a norma civil afirma que a nulidade pode ser alegada por qualquer
interessado, sendo esta disposição complementada pelo art. 169, que afirma serem os
negócios jurídicos nulos não suscetíveis de confirmação, nem de convalescimento pelo
decurso do tempo.
Neste ponto, merece ser citado o magistério de Marco Aurélio Greco:
“... sendo hipótese de nulidade do negócio jurídico, este, desde a sua celebração, está
viciado e não produzirá os efeitos que lhe são próprios. Assim, o Fisco pode se
recusar a aceitar os efeitos tributários pretendidos pelo contribuinte sem precisar,
para tanto, ingressar com nenhuma ação específica para decretar a nulidade do
negócio. Se todo interessado pode invocar a nulidade (art. 168) qualquer interessado
pode se comportar no relacionamento direto perante a parte interessada realizando a
conduta coerente com o seu entendimento de que o negócio é nulo por simulado.”
(...)
O Código Tributário Nacional – CTN tratou do tema no inciso VII do art. 149, assim
dispondo:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos: ...
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
Isto posto, resta claro que não cabe ao Fisco impor aos contribuintes uma vedação ao
exercício do direito de livre condução de seus negócios, mas lhe compete apurar a
ocorrência de eventuais situações de ilicitude, as quais devem ser devidamente levadas
em consideração quando da aplicação da legislação tributária. É prerrogativa da
autoridade tributária desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo
tal poder a própria essência da atividade fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos
aspectos formais dos atos e fatos. Frise-se, para reforçar, que a desconsideração do
negócio jurídico teve finalidade apenas tributária e previdenciária, ou seja, a auditoria
fiscal corretamente não procedeu à despersonalização jurídica das empresas, mas apenas
deu nova qualificação fiscal ao negócio jurídico, retirando-lhe os efeitos próprios do ato
aparente (duas empresas autônomas) para atribuir-lhe os efeitos próprios do negócio
jurídico real (uma pessoa física, contribuinte individual, prestando serviços de
representação comercial à autuada, pessoa jurídica). Nesse sentido, as constatações
fiscais que cominaram no lançamento fiscal operam apenas efeitos no plano tributário,
não atingindo a validade dos atos de constituição das empresas.
Para ficar claro, a despersonalização da pessoa jurídica é prerrogativa exclusiva do
Poder Judiciário. Sendo uma sociedade regularmente constituída, a relação jurídica
somente se desfaz nos termos do Código Civil.
Assim, constatada a ocorrência de vícios do negócio jurídico com motivação ilícita,
unicamente para redução da carga tributária, conclui-se que a autoridade fiscal é
competente para desconsiderar os atos ou negócios jurídicos.
Fato é que, da contraposição dos argumentos trazidos pela fiscalização e pela autuada,
não vejo como entender, quanto ao mérito, diferente do apontado pelo robusto conjunto
probatório carreado aos autos.
O contribuinte não conseguiu demonstrar de forma satisfatória que as empresas por ela
contratadas possuíam uma independência econômica, financeira e gerencial, de modo a
justificar tratar-se de pessoas jurídicas autônomas, criadas com a finalidade de explorar
a atividade de representação comercial exercida por seus sócios, elidindo, assim, as
conclusões adotadas pela fiscalização tributária, de que, em verdade, a criação de tais
pessoas jurídicas eram, além de uma condição para a contratação, diretamente
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720347/2020-31

vinculadas à própria recorrente em termos gerenciais, já que arcava com todos os custos
para que pudessem existir.
Aliás, a única prova trazida, por amostragem, pela autuada para tentar elidir os
lançamentos fiscais e justificar a contratação de pessoas jurídicas, se refere à empresa
Oliveira Representação Miradouro LTDA, na qual consta no Anexo I (fl. 61), que traz
extensiva relação de empresas que apresentaram massa salarial, receita bruta e
movimentação financeira zeradas, consoante tela abaixo capturada.

Ainda assim, as 4 (quatro) notas fiscais juntadas e emitidas no ano de 2011, por esta
empresa, não possuem o condão de elidir lançamentos tributários atinentes ao período
de 1/2015 a 12/2017.
Também não acolho o argumento de que a representação comercial enquadra-se no
disposto no art. 129 da Lei 11.196/09.
E o faço considerando que a representação comercial não pode ser enquadrada como
atividade de caráter intelectual, científica, artística ou cultural, já que se trata de
atividade de natureza exclusivamente mercantilista e comercial, de modo que pelo
simples não enquadramento em tal condição, já se justifica o afastamento de tal
argumento constante na impugnação.
(...)
Uma vez constatado, pela fiscalização, que há vinculação obrigatória de um trabalhador
com o Regime Geral de Previdência Social, cabe à autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional, desconsiderar a forma sob a qual a prestação se deu para,
com base na realidade emergente, apurar contribuições devidas e condutas
incompatíveis com a legislação aplicável.
Do contrário, esvaziar-se-ia inteiramente a obrigatoriedade das normas previdenciárias e
da filiação dos segurados, deixando a questão inteiramente ao arbítrio, interesses e
conveniências dos pactuantes, causando, conforme o caso, prejuízo ao financiamento da
previdência social.
Vê-se, portanto, que tais fundamentos legais são suficientes para legitimar o
procedimento fiscal que considerou que os pagamentos formalizados em favor de
pessoas jurídicas, na realidade, se referem a vínculo contratual de prestação de serviços
estabelecido entre o contribuinte e pessoas físicas.
Esclareça-se que a declaração de inexistência de fato de pessoas jurídicas perante o
CNPJ, no âmbito administrativo, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No
1863, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 (vigente por ocasião das autuações) deve
originar processo específico que envolve os titulares de direito das pessoas jurídicas e
não o impugnante, nos termos do que dispõe o artigo 29 dessa IN.
O fato de não ter sido baixada a inscrição de CNPJ de pessoas jurídicas que inexistiriam
de fato, relativamente ao período considerado não tem o condão de desmentir os fatos
arrolados pela fiscalização que levam à conclusão de que apesar de o vínculo da
prestação ter se dado entre o sujeito passivo e o representante comercial pessoa física,
houve a adoção de artifício (do qual participou o contribuinte) com a formalização da
contratação de pessoas jurídicas.
(...)
Conforme antecipado, no Relatório Fiscal a auditora apresentou constatações, já
relatadas, que a levaram a concluir que, no período considerado nas autuações, o
vínculo relativo à prestação de serviços de representação comercial se deu entre os
sócios, pessoas físicas, e o contribuinte e não entre ele e as sociedades da qual faziam
parte aqueles, como restou formalizado.
Por ocasião da impugnação, o contribuinte não apresentou elementos capazes de
desmentir os fatos arrolados pela fiscalização. Essencialmente, ele traz apenas
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720347/2020-31

argumentos que justificariam a ocorrência das situações arroladas pela fiscalização
como fundamentos fáticos para o lançamento, quando, e se consideradas de forma
isolada. Basicamente, suas justificativas estão pautadas na ausência de normas que
proíbam as circunstâncias narradas pela fiscalização.
Contudo, a apreciação conjunta dos fatos narrados é que evidenciam que, no período
das autuações, apesar de terem sido formalizados negócios jurídicos entre o contribuinte
e pessoas jurídicas de representação comercial, de fato, tais negócios ocorreram entre o
contribuinte e os sócios, pessoas físicas, integrantes dessas sociedades (representantes
comerciais) que efetivamente prestaram os serviços.
Não é verossímil que tal fato se desse, “em bloco”, com muitas pessoas jurídicas de
representação, de forma espontânea, sem a existência de um comando nesse sentido. Tal
circunstância é mais compatível com a conclusão fiscal, no sentido de que a
formalização, a gestão das sociedades de representação e a formalização dos serviços
pagos no período fiscalizado se deram a partir de orientações e exigências do
contribuinte.
Esclareça-se que, mesmo quando se considere que a atividade de representação
comercial prescinda de equipamentos e de instalações amplas, como quer o
contribuinte, o desenvolvimento de seu objeto exige, no mínimo, um espaço para que o
representante se organize, planeje suas atividades, oriente seu trabalho, ainda que esse
ambiente seja coincidente com aquele da residência dos sócios.
Percebe-se, que os fatos e o procedimento de formalização das contratações de
sociedades de representação são comuns em relação a todas as pessoas jurídicas
arroladas pela fiscalização.
Dessa feita, seria redundante e desnecessária a repetição da mesma narrativa, de forma
individual, para cada uma das pessoas jurídicas, não podendo prosperar a alegação de
que teria ocorrido irregularidade quando a fiscalização considerou todos os casos “em
bloco” sem elaborar um tópico específico para tratar de cada uma das sociedades objeto
da contratação formalizada, apesar de a fiscalização ter feito planilhas com
detalhamento individual de cada PJ com: nome comercial, nome dos sócios, endereço,
telefone, massa salarial, rendimento tributável, ano de referência, CNPJ, datas dos
contratos de representação comercial etc.

Desta forma, concordando com os termos da decisão de primeira instância
administrativa e não tendo a recorrente apresentado novas razões que pudessem alterar o
entendimento deste julgador, encaminho meu voto pela negativa de provimento do recurso
voluntário neste ponto, adotando a decisão da DRJ de origem como minhas razões de decidir.

2.4. ABATIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES JÁ RECOLHIDAS PELOS SÓCIOS
Busca a recorrente que seja assegurado o abatimento dos valores já recolhidos
pelos sócios das pessoas jurídicas, cujos rendimentos foram redirecionados às pessoas físicas,
aplicando sistemática similar à autorizada pela Súmula CARF no 76, nos casos de exclusão do
Simples Nacional.
Entendo que, no ponto, merece provimento o recurso.
Conforme relatório fiscal (fls. 27) as empresas de representação comercial
possuíam informações de pró-labore de contribuintes individuais, ou seja, os próprios sócios.
Estas informações foram confirmadas em pesquisas nas declarações em GFIP – Guia
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social das PJ envolvidas”
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720347/2020-31

Ainda, constatou-se que as empresas de representação prestariam “serviços de
forma contínua e exclusivamente para o contribuinte, mantendo, dessa forma, total dependência
econômica com ele” (fl. 841)
De fato, isto representa que o sócio da pessoa jurídica, contratada como
representante comercial já efetuou o recolhimento como contribuinte individual, sobre a
remuneração à título de pró-labore, que conforme a fiscalização, teve origem exclusivamente dos
pagamentos efetuados pela recorrente.
Desta forma, entendo ser possível o abatimento da contribuição vertida pelo sócio
da empresa contratada, das contribuições devidas pela recorrente (parte segurado), desde que
referente ao mesmo período do lançamento
Situação similar é a autorizada pela Súmula CARF no 76, que autoriza a dedução
dos recolhimentos de mesma natureza já efetuados pela empresa excluída do SIMPLES

Súmula CARF no 76: Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada
tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.

Neste sentido o Acórdão 2201-003.662, julgado em 06/06/2017 pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 28/02/2005
(...)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS RECOLHIDA POR
PESSOA JURÍDICA. APROVEITAMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO.
POSSIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias paga pelas pessoas jurídicas em relação aos seus
sócios, cujas contratações foram reclassificadas como relação de emprego, deverão
ser deduzidas aos valores lançados no auto de infração.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
Nos lançamentos por homologação, tendo sido antecipado o pagamento e não havendo
ocorrência de dolo fraude ou simulação, estão extintos pela decadência os créditos
tributários lançados para os quais já se tenha exaurido o lapso temporal de cinco anos
contado da ocorrência do fato gerador.

Com isso, em tendo sido reconhecida a natureza de relação de emprego com os
sócios das empresas contratadas, afastando as contratações de pessoas jurídicas, necessário
autorizar-se o abatimento das contribuições vertidas pelo sócio da empresa contratada, das
contribuições devidas pela recorrente (parte segurado), desde que referente ao mesmo período do
lançamento.

Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720347/2020-31

2.5. O AFASTAMENTO DA MULTA QUALIFICADA, REDUZINDO-A A 75% POR
INEXISTÊNCIA DE DOLO
Busca o recorrente o afastamento da multa qualificada de 150%, regulamentada
pelo art. 44, I, §1o da Lei 9.430/96, reduzindo a mesma para o patamar de 75%.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.

De fato, a multa de 75% é duplicada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei 4.502/64. Assim, o percentual de 150% deve ser aplicado quando ficar evidenciada a
existência de sonegação, fraude ou conluio, devendo para o seu entendimento serem observadas
as definições dos dispositivos:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.

Assim, constatada a divergência entre os atos jurídicos formais praticados e os
fatos realmente ocorridos, há que se reconhecer a existência de simulação com intuito de fraudar
as relações de trabalho e obstar o conhecimento do fisco do fato gerador das contribuições, nos
termos delineados no art. 72 da Lei no 4.502/64.
Justificada, então, a qualificação da multa de ofício levada a efeito no lançamento.
dado o disposto no art. 44 da Lei no 9.430/96, conforme bem apontou o R. Acórdão Recorrido,
por todos seus fundamentos, inclusive a respeito ao estabelecimento da penalidade.
Desta forma, nego provimento ao recurso no presente ponto.

Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que toca à
alegação de deficiência documental e a representação fiscal para fins penais, e, na parte
conhecida, em dar parcial provimento ao recurso para permitir o abatimento das contribuições já
recolhidas pelos sócios.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720347/2020-31

Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser
observada quando do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske

Voto Vencedor
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly
Parabenizo o Ilustre Conselheiro Relator e apresento motivos pelos quais divergi
do seu entendimento.
O Relator votou por acolher pedido de aproveitamento de recolhimentos de
contribuições previdenciárias dos sócios de pessoas jurídicas no lançamento do Recorrente.
Há quem entenda que o termo aproveitamento de pagamento feito por pessoa
jurídica ou física, no lançamento em face de outra pessoa física ou jurídica, em decorrência da
reclassificação de negócio jurídico, tenha o alcance de verdadeira compensação de tributos.
Outros examinam o instituto como mera apropriação dos pagamentos.
A apropriação de pagamentos de tributos da mesma natureza pode e deve ser
conduzida pela Autoridade Lançadora no lançamento, desde que os recolhimentos tenham sido
feitos pelo mesmo contribuinte lançado.
Não há dúvidas que diante do pagamento parcial do tributo, a Autoridade
Autuante deve considerar os recolhimentos. E claro que, nestes casos, o Julgador Administrativo,
instado pela defesa, deverá expurgar do lançamento os recolhimentos comprovadamente feitos,
de forma a que não ocorra tributação ou pagamento duplicado.
A apropriação de recolhimentos (que, de fato, traduz-se na redução da base de
cálculo) busca impedir o pagamento a maior ou indevido, ensejador de restituição/compensação
em procedimento próprio, a ser apresentado pelo contribuinte perante a Administração Tributária
da RFB. Há um fato gerador que resulta no pagamento de um único tributo. Ou seja, a situação
pressupõe tributos da mesma natureza jurídica e o mesmo contribuinte.
Entretanto, no caso dos presentes autos, observa-se que a apropriação pleiteada
envolve contribuintes diferentes.
Se assim é, a Autoridade Lançadora não detém competência para a apropriação de
pagamentos, feitos por pessoa jurídica/física, no lançamento em face de outra pessoa
jurídica/física, decorrente da reclassificação do negócio jurídico, na medida em que os
pagamentos decorrem de contribuintes distintos. Se a Autoridade Lançadora não pode apropriar
os pagamentos efetuados por contribuintes distintos no momento da constituição do crédito
tributário, a decisão de Julgador Administrativo, no sentido da apropriação de pagamentos,
extrapola sua competência, restrita ao controle de legalidade, observados os limites estabelecidos
pelo contencioso tributário.
Em recente artigo (já encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para publicação) acerca de temática assemelhada e que será publicado em Coletânea do
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720347/2020-31

Carf, subscrito pela Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e por mim, ressaltou-se
que:
Em processos instaurados por lançamento fiscal, a atuação do Julgador Administrativo
consiste na promoção do controle de legalidade do ato de constituição do crédito
tributário e decisão decorrente, respeitados os estritos limites estabelecidos pelo
contencioso administrativo. O desempenho da função judicante, atípica do órgão
integrante do Poder Executivo, limita-se, portanto, ao controle de legalidade do ato
administrativo de lançamento, relativamente às matérias abordadas pela defesa que
guardam relação direta com a autuação (elementos da regra matriz de incidência
tributária). O CARF, ao desempenhar seu mister, debruça-se exclusivamente sobre as
matérias conhecidas e tratadas nos acórdãos proferidos pela primeira instância
administrativa, tirante as de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de
jurisdição.
(...)
Para o Poder Judiciário, o caráter de imparcialidade constitui elemento do órgão de
jurisdição - compreendido como atividade estatal voltada à composição de conflitos
com observância do devido processo legal. É condição para que o Juiz possa exercer sua
função, colocando-o como Autoridade entre e acima das partes, de forma isonômica,
equidistante e objetiva. Esse pressuposto de validade dos atos do Juiz possibilita o
exercício da justiça, e confere-lhe competência para afastar aplicação de normativo legal
e constitucional.
Já os Julgadores Administrativos são conduzidos pela imparcialidade mitigada.
O Julgador Administrativo não é colocado entre e acima da Autoridade Autuante e do
Contribuinte de forma isonômica, equidistante e objetiva, como ocorre no Poder
Judiciário. Tendo como atribuição o exercício do controle de legalidade dos atos
administrativos que lhe precedem, não tem competência para afastar aplicação da lei
ordinária ou constitucional.
Examinando a temática sob a ótica da competência do julgador administrativo, o CARF
sumulou entendimento no sentido de que o Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ao órgão
julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de ilegalidade de
lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88 e no Regimento Interno do CARF.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da
administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Neste sentido, compete ao Julgador Administrativo verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte,
não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos
normativos.
Sendo assim, imperioso concluir que os Julgadores Administrativos não contam com a
imparcialidade plena, e, portanto, não tem por finalidade a promoção de justiça
tributária ou fiscal.
Atuação imparcial no julgamento administrativo diz respeito a ausência de interesse no
objeto do processo, ou de favorecimento de qualquer das partes.
(...)
O dever de imparcialidade no julgamento administrativo resta jungido às questões afetas
à suspeição e impedimento para o julgamento, e à ética na produção do ato.
Resumidamente, o dever de promoção da justiça fiscal não alcança o Julgador
Administrativo, considerada sua competência e alcance da sua imparcialidade.
Por derradeiro, argumentações alicerçadas em princípios de índole constitucional são
utilizados na tentativa de justificar (...).
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720347/2020-31

(...)
Os princípios de direito têm a finalidade de nortear os legisladores e juízes de direito na
análise da constitucionalidade ou lacuna de lei. Não obstante, esta finalidade não
alcança os julgadores administrativos, adstritos à legalidade – isto é, o Julgador
Administrativo não pode deixar de aplicar dispositivo legal vigente com base em
princípios, por falta de competência para afastar aplicação da lei.
No contencioso administrativo tributário os princípios de direito não têm o condão de
derrogar ou revogar artigos do Decreto no 70.235/72 enquanto vigentes, nem tão pouco
permitem o exame de matérias não impugnadas ou não afetas ao contencioso
administrativo tributário, em detrimento do comando legal.
Neste sentido, v.g., não pode o Julgador Administrativo examinar matérias não
impugnadas, sob a manto do formalismo moderado ou verdade material, salvo se de
ordem pública forem.
Considerando as premissas acima reproduzidas, ao meu sentir, é descabido ao
Julgador Administrativo apropriar recolhimentos de um contribuinte em lançamento de outro
contribuinte seja sob a ótica da imparcialidade mitigada conferida ao Julgador Administrativo,
que não lhe impõe o dever de promoção de Justiça Tributária, seja pela competência conferida ao
Julgador, restrita ao controle de legalidade.
Soma-se, entendimento expressado no voto vencido do 9202-010.591 – CSRF / 2a
Turma, com fundamentos abaixo reproduzidos, plenamente aplicável ao presente caso:
A partir dos elementos trazidos aos autos, considerando a natureza dos serviços
prestados e a constituição das pessoas jurídicas, como bem destacado pelo acórdão
recorrido, as contribuições previdenciárias recolhidas por esses pessoas jurídicas
possuem duas naturezas: aquela devida pelo sócio na condição de segurado obrigatório
contribuinte individual por força do art. 12, inciso V, alínea “f” da Lei no 8.212/91, e a
outra devida pela pessoa jurídica na condição de empresa por exigência do art. 22, III da
mesma Lei no 8.212/91.
Admitir o aproveitamento dos valores recolhidos em relação a esse último tipo passaria
pela comprovação de existência efetiva de pagamento de contribuições por essas
pessoas jurídicas, ponto sensível, pois além de inexistir a obrigatoriedade de pagamento
aos respectivos sócio de pró-labores em valor equivalente aos valores das notas fiscais
que serviram de base para o lançamento, ainda há ao longo do processo declarações por
meio das quais as pessoas físicas atestam que também prestaram serviços para outras
pessoas jurídicas.
Vale destacar quanto às declarações retro mencionadas – embora esse não seja o objeto
do recurso – que o fato de ter havido o reconhecimento do vínculo de emprego entre a
autuada e parte das pessoas físicas elencadas pelo lançamento, tal condição não invalida
a possibilidade destas também prestarem serviços de forma eventual ou não para outro
tomador.
Neste cenário, ainda que tenha havido o recolhimento de contribuição de cota patronal
pelas pessoas jurídicas esse pode não corresponder à remuneração recebida pelo sócio
pela parte do serviço efetivamente prestado à autuada na condição de empregado, o que
dificulta a possibilidade do abatimento de tais valores do presente lançamento. E,
também, por impedimento do art. 74 da Lei no 9.430/96 não há com se admitir a
aplicação do instituto da compensação por se tratar a autuada e os prestadores de
pessoas jurídicas distintas.
Desta forma, ao meu enfoque, cumpre afastar o pedido de aproveitamento de
recolhimentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720347/2020-31

Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 915
DF CARF MF
Original